Tribunal: TJMT
Processo: 1000094-45.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000094-45.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FLAVIA BUENO VITAL DA SILVA - CPF: 733.812.331-49 (ADVOGADO), CLEVERSON RODRIGUES MACHADO - CPF: 693.727.051-87 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIAL CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), FLAVIA BUENO VITAL DA SILVA - CPF: 733.812.331-49 (IMPETRANTE), VALTEIR GOMES DA SILVA - CPF: 030.602.989-80 (ADVOGADO), VALTEIR GOMES DA SILVA - CPF: 030.602.989-80 (IMPETRANTE), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ABEAS CORPUS
–
ESTELIONATO

–

1. NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA –
2.

ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECIS
ÃO

QUE
MANTEVE
A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –

3.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA
–
4
.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – NÃO OCORRÊNCIA 5.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 6.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a

utilização
do
mandamus

para tal finalidade.
E, na hipótese, restou demonstrados
os
indícios da
materialidade e
autoria
, com os
depoimentos das vítimas e
das
testemunhas
ouvidos no inquérito policial.

2.
Tem-se por fundamentada a
decisão que manteve a
prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto ele apresenta histórico de crimes
,
a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312
,
do Código de Processo Penal.

3. É
insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal,
uma vez que
as circunstâncias do
s
delito
s
, em tese, praticado
s
pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que
sua
custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4
.
A simples probabilidade de o
paciente
, eventualmente,
vier
a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado ou, ainda, ter sua pena privativa de liberdade convertida em restritivas de direitos não é suficiente para lhe conferir a liberdade, notadamente porque toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312
do Código de Processo,
por si só, não fere o princípio da
proporcionalidade
.

5.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação do
seu
decreto preventivo
,
eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: a garantia da ordem pública.

6
.

Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado
pel
os

advogad
os
Flávia Buen
o
Vital da Silva
e
Valteir
Gomes da Silva
, em favor de
Cleverson Rodrigues Machado
,
apontando como autoridade
s
coatora
s
o Juízo
do Núcleo
de Inquéritos Policiais – NIPO e Juízo Plantonista da Comarca de Cuiabá
/
MT
.

Colhe-se desta impetração que o paciente
foi preso
preventivamente no
dia
15
de
dezembro
de 2022,
por força de
decisão
prolatada
no
s
autos do
Pedido de Prisão Preventiva n. 1017377-86.2022.8.11.0042,
em razão da suposta prática
de
crime
s
de
estelionato
(art.
171, § 2º, I
,
do Código Penal
)
.

Sustenta
m
o
s
impetrante
s
que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para
manter
a prisão preventiva do paciente, uma vez que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Assevera
m

que a prisão
s
e fundamenta apenas nas declarações das supostas vítimas encartadas no boletim de o
corrência
; esclarecendo, outrossim,
que
“
O mencionado BOLETIM DE OCORRÊNCIA n. 2022.262578, elemento constituído com base em narrativa unilateral, é bastante abstrato e não está acompanhado de nenhum elemento de corroboração a dar a mínima plausibilidade da narrativa.”

Aduz
em

que
a
prova da materialidade delitiva do crime se baseou em cheques que sequer pertencem ao paciente
; bem como que
os

indícios de autoria

embora

comprovados
“
nos depoimentos das vítimas e testemunha, demonstrando que o agente representado faz dessas atividades ilícitas e criminosas seu meio de vida”.
No entanto, sequer apresentada prova plausível dessas alegações, visto que não vinculada as supostas provas com o paciente, considerando não existir qualquer assinatura em documento, seja em contrato ou cheques, além das fotos apresentadas não constarem o paciente na cena.”

Salienta
m
que o paciente é primário
, ocupação lícita e residência fixa
,
motivo pelo qual existem outras medidas cautelares menos grav
osas que poderiam ser aplicadas.

Afirmam

que
o presente caso
se faz
necessário
adotar o princípio da proporcionalidade entre a
prisão
cautelar e a provável pena a ser aplicada
ao paciente
final do processo
, sob pena de flagrante constrangimento ilegal
, principalmente porque “
ao final da demanda penal, na remota hipótese de condenação, o regime de cumprimento de pena será menos gravoso que o fechado.
”

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente,
postularam a

revogação
da
decisão judicial que
manteve
a prisão preventiva do
p
aciente, ordenando a imediata expedição do alvará de soltura
em favor dele
, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares alternativas a prisão
.

E
,
no mérito, a concessão da ordem
para confirmar

a eventual liminar concedida
.

Além disso,
os advogados acima citados requere
ram, também, a intimação da
data
do julgamento
deste
habeas corpus
, uma vez que pretende
m fazer
sustentação oral
de suas teses
.

O pedido de urgência foi indeferido
pelo
plantonista
,
Desembargador
Paulo da Cunha
,

pelas
razões encontradiças no ID
154467197
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
154884169
, no qual fez um resumo da tramitação do
processo
em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer que se encontra no ID

156629179
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

C
onforme consta no relatório,

os impetrantes
se insurge
m
contra a ausência de indícios suficientes de autoria em relação ao paciente
.
No entanto, no tocante à negativa de autoria,
sabe-se que
essa tese não comporta discussão no estreito limite deste
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao
agente
não pode ser objeto de análise nesta oportunidade, porquanto a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

A propósito a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento em relação à temática, ao deixar asseverado que
: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.”

Sendo assim, o envolvimento ou não do paciente no delito imputado à sua pessoa é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, pois, para justificar a sua prisão cautelar, que haja materialidade e indícios de autoria.

E da

análise
do auto de prisão em flagrante
do paciente
e da
decisão reprochada fica evidente
a existência de
indícios de autoria
e materialidade do delito em debate
, uma vez
que

consta no inquérito
policial

os
depoimentos das vítimas
,
das testemunhas
e outros elementos
de convicção, circunstâncias, essas,
que, ao menos
por ora
, afastam as alegações
postas na prefacial acerca da temática.

Por outro lado, no que diz respeito à
ausência de fundamentação da decisão que

manteve
a prisão preventiva do paciente, bem como à inexistência dos requisitos autorizadores
a
prolação
do referido édito judicial
, impõe-se registrar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de
manter
a decretação da custódia cautelar
do favorecido
: a
garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva

por parte dele.

Aliás, e
is, no ponto que interessa, a fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau para
manter
a prisão preventiva do paciente:

[...]
Vistos etc.

Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva do indiciado Cleverson Rodrigues Machado (Id. 105699107). Apregoa a Defesa, em epítome, que (Id. 105699107):

“(...) No que tange a conveniência da instrução criminal, o custodiado não pretende de nenhuma forma perturbar ou dificultar a busca da verdade real, no desenvolvimento da marcha processual, não podendo, também, se presumir tal fato. Eis que, inexiste nos autos quaisquer elementos que indiquem um entendimento em sentido contrário. Ademais, o custodiado tem consciência de que a instrução criminal é o meio hábil de exercer o direito constitucional do contraditório e da ampla defesa, e de provar sua inocência, razão pela qual não se pode presumir que ele se voltará contra o único meio que possibilitará o exercício de sua defesa. Por fim e não menos importante, necessário destacar, que foi realizada a busca e apreensão na residência do acusado, onde também praticava suas atividades profissionais, oportunidade em que realizado o interrogatório, apreendidos documentos e eletrônicos, além de não ter sido cogitado até o momento pela autoridade, qualquer outra diligência necessária para o deslinde da investigação, o que por si só, já afasta a necessidade da manutenção da prisão do acusado. Ressalte-se, também, que o acusado não é possuidor de maus antecedentes, pois como preleciona GUILHERME DE SOUZA NUCCI: “Somente é possuidor de maus antecedentes aquele que, à época do cometimento do fato delituoso, registra condenações anteriores. Dessa forma, considerando o exposto, é plenamente cabível a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA da custodiado (...).”

Ouvido a respeito, o MP se manifestou (Id. 106891235), contrariamente ao pedido da defesa, pugnando pela manutenção da prisão preventiva do indiciado. Senão vejamos:

“(...) No caso em análise, os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade delitiva evidenciam-se, sobretudo, dos termos de declaração angariados no bojo do inquérito policial,
conforme restou fartamente consignado na decisão hostilizada, não tendo sido, sequer, objeto de irresignação por parte do requerente. Destacou, a decisão, inclusive, Quanto ao fundamento que sustentou a decretação da prisão preventiva do indiciado, qual seja, a garantia da ordem pública, cumpre ressaltar que, segundo se depreende dos autos, CLEVERSON figura em inúmeros Boletins de Ocorrência, constatando-se que o custodiado, vale-se do mesmo modus operandi, praticando crimes de igual natureza, de forma contumaz, o que demonstra tratar-se de um criminoso profissional, que vem utilizando o estelionato e outras fraudes como meio de vida (B.O nº 2016.347809, B.O nº 2017.17251, B.O nº 2019.17573, B.O nº 2019.18345, B.O nº 2019.347148, B.O nº 2019.378865, B.O nº 2019.384508, B.O nº 2020.42436, B.O nº 74149, B.O nº 2021.94004, B.O 2021.147327) Nesse sentido, ensina
Julio
Fabbrini Mirabete que, a decretação/manutenção da prisão cautelar como garantia da ordem pública é medida que se impõe quando tencione evitar “ que o delinquente pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa , quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados coma a infração cometida”. (grifo nosso). (Código de Processo Penal Interpretado, São Paulo: Atlas, 8.ed., 2001, p.690.). Finalmente, é necessário registrar que o presente pedido de revogação da prisão preventiva não se pauta em nenhum fato novo e incontroverso, apto a configurar mudança fática suficiente e ensejar alteração do entendimento exarado por este Juízo na decisão combatida, cabendo à parte interessada, acaso entenda pertinente, buscar o remédio constitucional adequado. Isso porque, uma vez decretada a prisão preventiva sob o fundamento da existência dos requisitos/pressupostos/fundamentos da custódia cautelar, tal decisão somente pode ser reformada pelo Juízo prolator diante da alteração da realidade fática que enseje o desaparecimento das circunstâncias autorizadoras da prisão provisória. Portanto, não se verificando qualquer fato novo a subsidiar o pleito libertário em questão, peço vênia para remeter Vossa Excelência às razões estampadas na decisão que decretou a prisão preventiva do requerente, ocasião em que se discorreu sobre os pressupostos para a custódia excepcional e a garantia da ordem pública como fundamento para a decretação da prisão preventiva. Diante do exposto, presentes os pressupostos e fundamentos, o Ministério Público manifesta-se pelo INDEFERIMENTO dos pedidos de revogação da prisão preventiva formulada por CLEVERSON RODRIGUES MACHADO nos termos da fundamentação supra.”

De proêmio, é curial salientar que, em sede de plantão judicial, como se pode
ilacionar
do teor talhado no preceptivo do § 1º, do art. 1º, da Res. 71/09 do CNJ, não cabe ao juízo plantonista o reexame ou a reconsideração de decisão praticada no órgão judicial de origem ou mesmo por outro juízo plantonista. Note-se que o reexame de decisão praticada por outro juízo de primeiro grau cabe ao Tribunal e não ao juízo plantonista. Em sede de plantão judicial, no entanto, à luz do que preconiza o art. 316 do CPP, é lícito ao magistrado apreciar
pedido fundado em fato novo que demonstre que cessaram os motivos que deram ensejo à decretação da custódia cautelar, a uma, porque não se trata de reexame ou de reconsideração da decisão praticada pelo juízo que decretou a prisão preventiva e, a duas, porque há coação ilegal quando houver cessado o motivo que autorizou a coação (CPP, art. 648, IV). Vencidos estes deslindamentos preliminares, passo ao exame do pedido. Como restou mencionado em linhas pretéritas, de conformidade com o que preceitua o art. 316 do CPP:

Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) (Vide ADI 6581) (Vide ADI 6582)

Lucubrando os autos observou que o requerente não apresentou qualquer fato novo capaz de demonstrar que não mais subsistem os motivos que deram ensejo ao decreto prisional cautelar
. A decisão que decretou a prisão preventiva do custodiado se encontra encartada no id. 106872253 – Pág. 124 e, nela consta o seguinte:

I – DA PRISÃO PREVENTIVA: Reza o artigo 312, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, demonstrando-se, destarte, o fumus
comissi
delicti e o periculum
libertatis
. É o caso dos autos. Verifica-se o fumus
comissi
delicti pela prova da autoria e materialidade, encontram
-
se estampados no inquérito policial, pelas provas colhidas no decorrer da investigação criminal, por meio dos autos investigativos, dos depoimentos das vítimas e testemunha,
demontrando
que o agente representado faz dessas atividades ilícitas e criminosas seu meio de vida.
Nessa senda,
o indício de autoria são
robustos e suficientes para caracterizar o fumus
comissi
delicti, portanto, as provas das existências dos crimes são incontestes, infere-se do conjunto probatório, que há indícios suficientes da autoria e participação em relação ao representado
. Demonstrado o fumus
comissi
delicti, deve ainda estar presente o periculum
libertatis
, evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade das medidas cautelares extremas, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.
Já demonstrado no decorrer das investigações, que o representado CLEVERSON RODRIGUES MACHADO possui personalidade propensa à prática criminosa, possuindo inúmeros Boletins de Ocorrência com o mesmo modus operandi, comprovando que vem
perpetrando os crimes em tela de forma profissional e reiterada. Com o intuito de evitar que se impere no seio social a convicção de que crimes de estelionato não geram consequências penais, ainda mais praticados contra diversas vítimas, causando-lhes consideráveis perdas financeiras, por supedâneo, a prisão preventiva do suspeito, é de extrema importância, como providência cautelar para resguardar a ordem pública, medida esta, que fará cessar esses danos e, que demais vítimas venham a caírem nesses delitos
. É de extrema importância salientar que à decretação da prisão preventiva, por conveniência da instrução criminal e finalização das investigações, com o escopo de impedir que o agente delituoso perturbe ou impeça a
produção dos elementos de informação indispensáveis para o sucesso da presente investigação e, por fim, assegurar a aplicação da lei penal. Logo, restou-se comprovado o preenchimento dos pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois as condutas são de cristalina e gravidade concreta, capaz de justificar a ordem da segregação cautelar, assim como possuem delitos com pena máxima superior a quatro anos, o que também autoriza a decretação da prisão preventiva, consoante reluz o artigo 313, inciso I, do mesmo Códex. Por fim, conforme muito bem explanado, constata-se que nenhuma outra medida cautelar diversa da prisão, será suficiente para se alcançar os meios necessários com o fito de dar andamento nas pertinentes e indispensáveis investigações, para assim, se comprovar a incidência dos crimes aventados. Dessa feita, defiro a representação da Medida Cautelar Sigilosa da Prisão Preventiva.

A referida decisão reconheceu a presença do fumus
commissi
delicti, ante a prova da materialidade e dos indícios de autoria do mesmo
(CPP, art. 312, parte final). A prova da materialidade do crime foi destaca na decisão no id. 106872253 – Pág. 112, onde consta:

Nos autos investigativos, foram encartados os cheques falsificados, os quais foram utilizados na negociação da fazenda
Bugaia
, restando comprovada a fraude perpetrada pelo representado, com fito de obter vantagem ilícita, conforme denota-se do ID 104290611 – págs. 75-78.

Os indícios de autoria também foram destacados pelo prolator, tendo deslindado que:

Verifica-se o fumus
comissi
delicti pela prova da autoria e materialidade, encontram-se estampados no inquérito policial, pelas provas colhidas no decorrer da investigação criminal, por meio dos autos investigativos, dos depoimentos das vítimas e testemunha,
demontrando
que o agente representado faz dessas atividades ilícitas e criminosas seu meio de vida.

Verifico, ainda, que a decisão em comento, quanto ao periculum
libertatis
, teve por fundamento a garantia da ordem pública com
vistas a colocar fim às atividades ilícitas reiteradas, em tese, praticadas pelo agente
. Vejamos:

Com o intuito de evitar que se impere no seio social a convicção de que crimes de estelionato não geram consequências penais, ainda mais praticados contra diversas vítimas, causando-lhes consideráveis perdas financeiras, por supedâneo, a prisão preventiva do suspeito, é de extrema importância, como providência cautelar para resguardar a ordem pública, medida esta, que fará cessar esses danos e, que demais vítimas venham a caírem nesses delitos.

A decisão também invocou a conveniência da instrução criminal. Conquanto o custodiado não registre antecedentes, o juízo prolator vislumbrou gravidade concreta ante ao registro de diversos boletins de ocorrência, os quais evidenciariam a prática reiterada de crimes de igual natureza. Vejamos:

A r. Autoridade Policial destacou os inúmeros Boletins de Ocorrência, constatando-se que o representado, vale-se do mesmo modus operandi, praticando crimes de igual natureza, de forma contumaz, o que demonstra tratar-se de um criminoso profissional, que vem utilizando o estelionato e outras fraudes como meio de vida (B.O nº 2016.347809, B.O nº 2017.17251, B.O nº 2019.17573, B.O nº 2019.18345, B.O nº 2019.347148, B.O nº 2019.378865, B.O nº 2019.384508, B.O nº 2020.42436, B.O nº 74149, B.O nº 2021.94004,
B.O 2021.147327). Já demonstrado no decorrer das investigações, que o representado CLEVERSON RODRIGUES MACHADO possui personalidade propensa à prática criminosa, possuindo inúmeros Boletins de Ocorrência com o mesmo modus operandi, comprovando que vem perpetrando os crimes em tela de forma profissional e reiterada.

Não verifico in
casu
que o requerido tenha apresentado qualquer fato novo capaz de alterar os fundamentos contidos no decreto prisional objurgado, parecendo-nos se tratar de um pedido de reexame do que fora decidido pelo juízo que emitiu o decreto prisional cautelar. Ademais, as afirmações contidas no pedido em apreço devem ser aferidas em futura dilação probatória, não havendo, portanto, em um simples plantão judicial como se aprofundar no exame do mérito da celeuma. Posto isto, em consonância com
os parecer ministerial
, indefiro o pedido em apreço.

[...]

Destacamos

C
onstata-se
, pois,
que
o juízo de primeiro grau
primeiramente destacou que não ficou demonstrad
a
qualquer alteração fática que justificasse a revogação da prisão preventiva
do paciente
. Além disso,
frisou que o
decisum
que inicialmente decretou a
sua
custódia cautelar estava
fundamentado

na garantia da ordem pública, evidenciada, em tese, pelo risco de reiteração delitiva do
favorecido
, uma vez que
,

supostamente
,

ele
praticou diversos crimes
estelionato
, situação, essa, que demonstra a sua propensão para a prática delitiva
.

A propósito, consta no parecer da Procuradoria Geral de Justiça
a narrativa de como
,
supostamente
,
o paciente agia p
ara cometer os delitos de estelionato:

[...] Infere-se dos autos, que no
mês de março de 2022
,
o Paciente, executando trama previamente arquitetada, procurou a vítima Antônio e lhe apresentou proposta para a aquisição de sua propriedade rural
, denominada Fazenda
Bugaia
, localizada em Chapada dos Guimarães e de todos os semoventes que
haviam
no local.
Após várias negociações, o Paciente conseguiu ludibriar o idoso, que aceitou lhe vender a propriedade rural e todos os semoventes pelo valor de R$ 18 milhões de reais.
Diante disso, sem desconfiar de que se tratava de um golpe, a vítima Antônio formalizou um contrato de promessa de compra e venda com o golpista e, após receber como pagamento dois cheques do Banco Itaú, agência 7716,
conta-corrente
62876-8, em nome de Roberto Aguiar de Oliveira, sendo um no valor de R$ 12.000.000,00 (doze milhões) e outro no valor de R$ 1.560.000,00 (um milhão quinhentos e sessenta mil reais), permitiu que ele ingressasse e frequentasse o imóvel.
Consta que, antes que a vítima descobrisse que os cheques eram falsos, o Paciente passou a se portar como dono da propriedade rural e dos semoventes que ali estavam. Infere-se que, a partir daí, o Paciente dando prosseguimento ao plano arquitetado, procurou a vítima Aparecido interessado na aquisição de sua camionete, cujo pagamento pretendia fazer com semoventes que estavam na Fazenda
Bugaia
, que dizia lhe pertencer
. Desta forma, após ser levado pelo Paciente até a propriedade rural e constatar a existência dos semoventes, a vítima Aparecido se interessou pela negociação dos animais. Assim, entregou o referido automóvel ao implicado e ajustou que, como pagamento, receberia 20 novilhas, que corresponderia ao valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais). Além disso, a vítima também lhe vendeu um terreno em Santiago do Norte, que seria pago mediante a entrega de 35 novilhas e, ainda, adquiriu mais 15 animais do Apelante, pelo valor de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), cuja quantia transferiu ao golpista.

Depois disso, sem desconfiar da tramoia armada pelo Paciente, a vítima Aparecido entrou em contato com José Paulo, funcionário da vítima João Batista, com o fim de negociar os animas que acabara de adquirir. Posteriormente, José Paulo e a vítima Aparecido realizaram visita a Fazenda
Bugaia
, onde o Paciente, dizendo-se proprietário do imóvel, mostrou-lhes o gado a venda
. Na oportunidade, escolheram as cabeças de gado que lhes interessavam, realizando a separação e marcação dessas novilhas, ficando acertado que, após o pagamento do valor da entrada, estas seriam entregues a vítima João Batista. Na ocasião, ficou acordado que a vítima João Batista pagaria a vítima Aparecido a quantia de R$
126.500,00 (cento e vinte e seis mil e quinhentos reais) em razão das 70 cabeças de vacas que lhe cabia, e o valor de R$ 273.000,00 (duzentos e setenta e três mil reais) para o Paciente CLEVERSON, referente as 130 cabeças de gado e 29 bezerros, sendo que o valor restante (R$ 405.000,00) seria pago com a entrega dos semoventes.
Desta forma, a vítima João Batista, sem saber que havia sido ludibriada, em 11/04/2022, realizou a transferência dos valores combinados para as seguintes contas: PIX em 10/04/2022 – valor de R$ 126.500,00 em nome de Aparecido Ernesto de França Silva, duas transferências via PIX para a
conta-corrente
da empresa CRM COLIBRI MT, inscrita no CNPJ nº 43.114.782/0001-00, da qual CLEVERSON é proprietário, sendo uma no valor de R$ 200.000,00 em 11/04/2022 e outra no valor de R$ 50.000,00 em 11/04/2022. Após o pagamento realizado pela vítima João Batista, o Paciente não entregou os animais adquiridos, sempre arrumando desculpas
, prorrogando a data da entrega. Diante disso, João Batista pediu aos seus funcionários que fossem até a fazenda de CLEVERSON para ver se os animais ainda estavam lá, quando chegaram ao local foram surpreendidos com o fato de que a fazenda não era de propriedade de CLEVERSON e nem os animais, pois era de propriedade de Antônio Augusto Curvo. Além disso, João Batista soube pelo Sr. Antônio que CLEVERSON lhe deu cheques sem provisão de fundos na negociação da fazenda no valor de 17 milhões. Apesar da vítima João Batista, de forma incessante, buscar receber o gado ou o ressarcimento dos valores, não houve qualquer entrega ou restituição, arcando com enorme prejuízo financeiro. [...]

Por conta disso, é forçoso reconhecer
que
,
possivelmente
,
o paciente
vem perpetrando os crimes
sob investigação

em debate
de forma profissional e reiterada
, com o mesmo
modus operandi,
uma que
vez
possui diversos boletins de ocorrência
semelhantes
(
B.O n. 2016.347809, B.O n. 2017.17251, B.O n. 2019.17573, B.O n. 2019.18345, B.O n. 2019.347148, B.O n. 2019.378865, B.O n. 2019.384508, B.O n. 2020.42436, B.O n. 74149, B.O n. 2021.94004, B.O n. 2021.147327)
.

E, como se
isso
não bastasse
,
responde a ação penal pela prática de violência doméstica e familiar contra a mulher registrada sob o n. 0004427- 67.2019.8.11.0042.

A propósito
, acerca damanutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do acusado, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Diante disso,
conquanto
não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública
, sobretudo porque num passado próximo ele
demonstrou propensão para a prática criminosa
.

Deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.Destarte, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente tem histórico de reiteração delitiva, fato, esse,
que
justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

A
propósito,
como bem pontuou a Procuradoria Geral de Justiça
“[...] vale destacar que se trata de fato extremamente grave, que lesou várias vítimas, com cifras milionárias, situação que, aliada à reiteração delitiva, deve ser ponderada para a manutenção do Paciente em cárcere, evitando que novas vítimas venham a ser lesadas.”

Ademais,
embora os impetrantes aleguem que
“
exige-se
a necessidade de adotar o princípio da proporcionalidade entre a cautelar e a provável pena a ser aplicada ao final do processo”
,
porquanto

mesmo condenado,
o paciente
fará
jus
ao regime de cumprimento
de pena diverso do fechado, motivo pelo qual não há razão para que se mantenha a prisão cautelar em comento,
é forçoso reconhecer que
tal argumento não merece acolhimento.

Isso porque, a simples possibilidade de
o paciente
, eventualmente, vir a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada, nesta impetração, principalmente porque
é cediço que
toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado

em caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena
.

Por derradeiro,
deve ser ressaltado
que
os atributos pessoais favoráveis
do paciente
,
de per si
, não ensejam a restituição da
sua
liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor

d
e
Cleverson Rodrigues Machado
; por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023